Tribunal: TJMT
Processo: 1015449-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015449-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA - CPF: 125.656.914-32 (PACIENTE), LUCAS MESSIAS RODRIGUES - CPF: 074.543.881-40 (PACIENTE), MICHAEL DA SILVA LISBOA - CPF: 021.698.321-57 (PACIENTE), LAILA LUIZA SOARES DA SILVA - CPF: 705.666.461-02 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA
– EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
– POSSIBILIDADE – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A TRÊS BENEFICIÁRIOS – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO –
VIOLAÇÃO DOMICILIAR
–
IMPOSSIBILIDADE

DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA NA AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ANÁLISE APROFUNDADA RESERVADA A AÇÃO PENAL –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –APREENSÃO DE ENTORPECENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
–
BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO
– IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS –
COVÍD-19
– RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Concedida a liberdade aos pacientes, não há mais interesse no prosseguimento do
writ
nesta parte,

em razão da perda superveniente do objeto, sendo, portanto, acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
a apreciação do pedido de violação domiciliar, vez que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, sendo este tema reservado à via ordinária da ação penal.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante a apreensão de entorpecentes, bem como pela
suposta
renitência do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rafael Henrique Paes da Silva, Lucas Messias Rodrigues, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa
, qualificados, que estariam submetidos ao constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante na data de 02 de julho de 2021 por, supostamente, terem cometido os delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. o 11.343/2006, vez que, em tese, guardavam e mantinham em depósito 58 (cinquenta e oito) porções de pasta base de cocaína.

Relata a defesa que os entorpecentes foram encontrados nas vestimentas da paciente Laila, não sendo localizado nada de ilícito com os demais, tampouco apetrechos utilizados no tráfico de drogas.

Aduz que foi requerido em audiência de custódia o relaxamento das prisões, ante o reconhecimento da violação de domicílio, e subsidiariamente, a liberdade provisória dos pacientes com a fixação das medidas cautelares diversas, contudo, a autoridade judiciária não reconheceu a violação do domicílio, bem como decretou a prisão preventiva dos mesmos, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Salienta o impetrante que houve violação do domicílio, bem como não há absoluta necessidade de manter os pacientes segregados, vez que são primários, de bons antecedentes, o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e, ainda, o objetivo atual das autoridades é não assoberbar as prisões em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19.

Menciona que a paciente Laila é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, a qual depende de seus cuidados, requerendo assim, a concessão da prisão domiciliar.

Declara que a prisão dos pacientes é ilegal, vez que não fora observado o conceito legal de flagrante, e nem os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, assim, se o ingresso no domicílio é ilegal, tudo que dele se originou também é, sendo o trancamento do feito medida que se impõe.

Alega que “em consagração ao princípio da HOMOGENEIDADE, a prisão preventiva imposta aos Pacientes demonstra -se medida de maior gravame e violação à liberdade individual de locomoção dos Pacientes, já que é plausivelmente possível antever que o início de cumprimento de pena em caso de eventual condenação, será feito em regime diverso do fechado. Razão pela qual, a revogação do decreto cautelar é medida de justiça que se impõe. ”

Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecida a ilicitude das provas, sendo determinado seu desentranhamento e, por conseguinte, o trancamento da respectiva ação. Subsidiariamente, requer a revogação das prisões preventivas dos pacientes e, ainda, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente Laila. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Juntou documentos (Id. 99532951/99532966).

A liminar foi indeferida pelo Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes, Relator em substituição, à época (Id. 100001958).

Informações foram prestadas (Id. 102181490).

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se preliminarmente pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação aos pacientes, Rafael Henrique Paes da Silva, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa, e pela denegação da ordem, em relação ao paciente Lucas Messias Rodrigues, mantendo-se a prisão preventiva do mesmo (Id. 104759463), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Preliminar da PGJ: PERDA PARCIAL DO OBJETO. Os pacientes Rafael Henrique Paes da Silva, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa foram colocados em liberdade no dia 15/09/2021, por força de decisão proferida pela d. autoridade impetrada. Subsistência de interesse processual apenas em relação ao paciente Lucas Messias Rodrigues. Mérito : 1. Inicialmente, argumenta-se a ilegalidade da prisão decorrente da nulidade das provas produzidas mediante a indevida violação domiciliar. NÃO ACOLHIMENTO. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, o que autoriza o ingresso dos agentes no domicílio diante excepcional situação de flagrância, para fazer cessar a prática delitiva. 2. Em seguida, a impetrante sustenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva insertos no art. 312 do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Paciente responde inquéritos policiais e ações penais em curso. Proferida sentença penal condenatória após impetração do HC, com a imposição de regime prisional semiaberto, mantendo o juízo de piso, a prisão preventiva, uma vez que o custodiado está preso preventivamente for força de decreto constritivo oriundo de ação penal diversa. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 3. Por fim, argumenta-se a ofensa ao princípio da homogeneidade. Predicados pessoais favoráveis ao paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AOS PACIENTES RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA , LAILA LUIZA SOARES DA SILVA e MICHAEL DA SILVA LISBOA e DENEGAÇÃO da ordem em relação ao paciente LUCAS MESSIAS RODRIGUES.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO.

A Procuradoria Geral de Justiça suscitou a extinção parcial do feito, em virtude da concessão da liberdade provisória em favor dos pacientes

Com razão.

Compulsando os autos, nota-se que a autoridade judiciária em suas informações, salientou que foi concedida a liberdade provisória aos pacientes Rafael Henrique Paes da Silva, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa, sendo mantida a prisão preventiva apenas do beneficiário Lucas Messias Rodrigues.

A autoridade judiciária assim consignou em suas informações (Id. 104759463):

“...

Assim, promoveu -se o recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de outubro de 2021, às 13:00h, oportunidade em que, com a GRAÇA DE DEUS, se promoverá o julgamento do feito.

Na ocasião o Juízo concedeu liberdade provisória aos pacientes RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA , LAILA LUIZA SOARES DA SILVA e MICHAEL DA SILVA LISBOA,
mantendo -se a custódia cautelar apenas em relação ao paciente LUCAS MESSIAS RODRIGUES, pelos fundamentos já expostos acima, aliado ao fato de que o mesmo possui decreto preventivo nos autos da ação penal n.o 1008467 -27.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca.

...”

Dessa forma, concedida a liberdade aos pacientes, não há mais interesse no prosseguimento do
writ
nesta parte,

em razão da perda superveniente do objeto.

Assim, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rafael Henrique Paes da Silva, Lucas Messias Rodrigues, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa,
qualificados, que estariam submetidos ao constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Quanto a análise das teses ventiladas neste presente
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária:

“...

Cuida -se de procedimento especial da lei antidrogas instaurado em desfavor de RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA, LUCAS MESSIAS RODRIGUES, LAILA LUIZA SOARES DA SILVA e MICHAEL DA SILVA LISBOA, pela suposta prática da infração penal descrita no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal

Os pacientes foram presos em flagrante delito em 02 de julho de 2021, sendo realizada audiência de custódia em data subsequente, oportunidade em que se decretou a prisão preventiva dos mesmos, a fim de garantir a ordem pública .

Consta dos autos que a Polícia Civil recebeu a informação de que em uma residência, localizada no Bairro São Sebastião, havia movimentação de usuários e que na casa moravam diversas pessoas, incluindo crianças

___________________________________________ Rua Barão do Rio Branco, n° 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis - MT, CEP: 78710 -100. Os agentes realizaram monitoramento e observaram que havia bastante movimentação de usuários. Os investigadores declararam que durante o monitoramento teriam identificado que os homens e as mulheres que residiam no imóvel estariam promovendo a venda de entorpecentes.

Chegou ao conhecimento dos agentes que o distribuidor de entorpecentes chegava pela manhã, levando uma quantidade necessária para vender durante todo o dia.

No dia dos fatos, após receberem a informação de que a residência tinha sido abastecida, os investigadores foram até o local e, quando chegaram em frente a residência, um suspeito, que estava aos fundos do quintal, correu para dentro do imóvel. Diante das suspeitas, os policiais entraram no local e, durante a abordagem, identificaram duas mulheres e três homens.

Quando entraram na casa, os suspeitos teriam apresentado resistência, tendo os agentes utilizado uso moderado da força para contê -los.

Os policiais sentiram um odor forte de pasta base de cocaína que exalava pela residência e visualizaram diversos pedaços de papel plástico. Ao iniciarem as buscas, os agentes, de início, não encontraram nada, apenas diversos vestígios que o local realmente era utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes.

Entretanto, com o auxílio de uma policial feminina, iniciou -se a busca pessoal nas mulheres. Dentro das roupas da denunciada Laila, próximo das partes íntimas, foi localizada uma trouxa grande contendo diversas petecas de substância análoga à cocaína

Os policias, ao procederem a uma checagem, observaram que os pacientes possuem registros policiais. Lucas possui passagens de furto no boletim de ocorrência de no 2021.62257; por tráfico, no boletim de ocorrência de no 2020.117827; por roubo, no boletim de ocorrência de no 2019.291436, por furto, no boletim de ocorrência de no 2019.264072; por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2018.48766 ; e por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2014.186699. Rafael possui passagens por furto, no boletim de ocorrência de no 2021.53 e por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2021.83238. Já Michel registra uma passagem por receptação, no boletim de ocorrência de no 2017.267306. A acusada Laila, com quem estava o entorpecente, possui passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.007748 -01, houve a apreensão de cinquenta e oito petecas, pesando 18,18g (dezoito gramas e dezoito centigramas), de substância análoga à cocaína.

Ofertada denúncia, os acusados foram notificados e apresentaram defesa preliminar via Defensoria Pública, que postulou pela rejeição da denúncia em razão da suposta violação de domicílio.

Nesta data, o Juízo afastou a alegação defensiva pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

Em um Estado Democrático de Direito, por óbvio, fins não podem justificar meios, sob pena de o Judiciário se tornar em um poder que chancela arbitrariedades, ao invés de ser o guardião de direitos e garantias fundamentais. Sabido e ressabido que, num viés de tutelar ações estatais descabidas, ainda hoje, a jurisprudência acaba por aprovar buscas ilícitas a pretexto de situação em flagrante por se tratar de crime permanente.

Trata -se de realidade que não se restringe a buscas, mas que, exemplificativamente, ocorre com reconhecimentos às margens das diretrizes legais. É o que se passa rotineiramente com o tráfico ilícito de entorpecentes, onde a ação inconstitucional violadora de domicílio é justificada pela apreensão de drogas, em forma de proceder que vulnera o art. 5o, XI da CRFB/88.

Não se está a dizer que é possível utilizar garantia constitucional como manto protetor de práticas criminosas (STF: HC 103.236, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 14 - 6 -2010, 2a T, DJE de 3 - 9 -2010).

Definitivamente não é isso.

Contudo, a vulneração de direito ou garantia fundamental, ainda que a pretexto de empecer crime de gravidade marcante, reclama fundamentos hábeis para tanto.

...

Segundo o STF, para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5o, XI, da CF, o conceito normativo de “casa” revela -se abrangente e, por estender -se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4o, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, inclusive, os quartos de hotel. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5o, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar -se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. (STF: RHC 90.376, rel. min. Celso de Mello, j. 3 - 4 -2007, 2a T, DJ de 18 - 5 -2007).

A literatura 1 aponta que o bem jurídico tutelado, cuja identificação nem sempre é fácil, dada a variação semântica que contemplam os direitos fundamentais, notadamente por não serem de natureza absoluta e se sujeitarem a limites, faz -se necessário pontuar acerca das teorias interna e externa. Segundo a teoria interna, o direito já nasce com os seus limites.

São limites imanentes. Esta teoria rejeita limitações externas porque o direito é definido de antemão, de sorte que a restrição é desnecessária e impossível do ponto de vista lógico. A ausência de separação por parte da teoria interna de separação entre âmbito de proteção e limites, permite que sejam incluídas considerações relativas a outros bens dignos de proteção – interesses coletivos ou estatais – no próprio âmbito de proteção dos direitos, o que aumento o risco de restrições arbitrárias.

Já a teoria externa aponta distinção entre direitos fundamentais das restrições eventualmente impostas, sendo imperioso distinguir os contornos de cada direito, ou seja, há o direito em primeiro lugar e, de forma destacada, as suas restrições. Daqui decorre a distinção entre posição prima facie e posição definitiva, sendo a primeira o direito antes da limitação e a segunda o direito já limitado. Nesse viés, a melhor literatura sustenta que a teoria externa consegue explicar as restrições/colisões aos direitos fundamentais para que se imponha convivência harmônica entre os titulares no meio social, em que pese revelar imperiosa a observância de limites aos limites.

O âmbito de proteção e os limites estabelecidos reforça a tese de que os fins não justificam os meios, visto que não apenas o resultado, mas, sobretudo o caminho percorrido da conversão de uma posição prima facie (âmbito de proteção) em um direito (ou garantia) definitivo afigura -se decisivo e viabiliza um controle de todo o procedimento (SARLET, 330/1).

Fato é que o Poder Público – de modo geral – está vinculado aos direitos fundamentais, evitando o que a doutrina alemã chama de fuga para o direito privado – flucht in das privatrecht.

Porém, quando ocorre colisão de direitos fundamentais, legitima -se a intervenção ainda que não expressamente constante da Constituição. É o que se chama de “reserva legal imanente de ponderação”.

Entretanto, a solução amplamente preconizada afirma a necessidade de se respeitar a proteção constitucional dos diferentes direitos no quadro da unidade da CRFB, com o propósito de harmonizar preceitos que apontam para resultados diferentes e, não raras vezes, contraditórios.

Sem embargos dessas pontuações , à luz da doutrina de Ingo Wolfgang Sarlet, não mais parece crível a invocação planfetária de delação apócrifa para justificar a violação de direitos e garantias fundamentais. Essa conclusão resta autorizada a partir de decisão pretoriana em sede de repercussão geral 2, cuja transcrição se impõe:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

A conclusão do STF possui eco não só no inciso XI do art. 5o da CRFB/88, como também no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, no2 3 e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, no1 4.

Nesse contexto, a jurisprudência, apesar de não olvidar a natureza dos crimes permanentes, com estado de flagrância que protrai no tempo, “não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio 5”.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 598.051/SP, afirmou que “a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando -se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio -vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo 6”.

Fixadas tais premissas, em que pese às alentadas, o Juízo não encontra, nesta fase de cognição superficial, ilicitude hábil para constatar a violação de domicílio.

Conforme se verifica dos autos, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que a residência palco dos fatos seria local de mercancia de droga e, após, promoveu -se diligências a constatar a veracidade dos fatos, tendo sido consignado pelos agentes policiais responsáveis pela prisão dos acusados que após tais diligências constataram intensa movimentação de pessoas no local, bem como visualizaram os acusados na residência palco dos fatos.

Portanto, observa -se que, nesta fase perfunctória, haviam fundadas razões para o ingresso na residência, que legitimou-se, ao menos por ora, a relativização do direito fundamental ao domicílio, o que não impede que tal matéria seja rediscutida por ocasião da instrução probatória.

É de se destacar que, apesar dos precedentes construídos pelos Tribunais Superiores, no sentido de que a violação de domicílio exige justa causa, aparentemente, nesta fase de cognição embrionária, ela se faz presente.

A guisa de registro, se o Poder Público e seus agentes não observam a sistemática e teoria de direitos fundamentais, acabam por dar azo a elucubrações de grampos telefônicos e buscas ilícitas, o que cita apenas exemplificativamente.

Dessa forma, sem prejuízo de análise aprofundada da matéria, em sede de cognição exauriente, as informações constantes do presente feito, quanto aos supostos fatos, está apoiada em elementos informativos, que não caracterizam violação ao domicílio. Por tais razões, não restou caracterizada a violação de domicílio.

Aliás, no particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante dos acusados e nas declarações das testemunhas.

Assim, promoveu -se o recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de outubro de 2021, às 13:00h, oportunidade em que, com a GRAÇA DE DEUS, se promoverá o julgamento do feito.

Na ocasião o Juízo concedeu liberdade provisória aos pacientes RAFAEL HENRIQUE PAES DA SILVA , LAILA LUIZA SOARES DA SILVA e MICHAEL DA SILVA LISBOA, mantendo -se a custódia cautelar apenas em relação ao paciente LUCAS MESSIAS RODRIGUES, pelos fundamentos já expostos acima, aliado ao fato de que o mesmo possui decreto preventivo nos autos da ação penal n.o 1008467 -27.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca.

...”

Inicialmente, quanto a alegada violação do domicilio, observa-se que, à princípio, não se verifica o constrangimento ilegal sustentado, pois a autoridade judiciária em sua decisão consignou que
“Dessume-se dos autos que a Polícia Civil recebeu a informação de que em uma residência, localizada no Bairro São Sebastião, havia movimentação de usuários e que na casa moravam diversas pessoas, incluindo crianças. Os agentes realizaram monitoramento e observaram que havia bastante movimentação de usuários. Os investigadores declararam que durante o monitoramento teria m identificado que os homens e as mulheres que residiam no imóvel estariam promovendo a venda de entorpecentes. Chegou ao conhecimento dos agentes que o distribuidor de entorpecentes chegava pela manhã, levando uma quantidade necessária para vender durante todo o dia. No dia dos fatos, após receberem a informação de que a residência tinha sido abastecida, os investigadores foram até o local e, quando chegaram em frente à residência, um suspeito, que estava aos fundos do quintal, correu para dentro do imóvel. Diante das suspeitas, os policiais entraram no local e, durante a abordagem, identificaram duas mulheres e três homens (sic. Id. 99532961 – fls. 100/101)”

Além disso, sabe-se que a apreciação do pedido demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não verifico o constrangimento ilegal alegado pela defesa, não havendo neste momento que se falar em violação de domicílio, tampouco de desentranhamento das provas coligidas aos autos.

No tocante ao trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do
habeas corpus
, somente se mostra viável quando estiver comprovado de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

Por essa razão, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede de ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.

Nota-se da leitura acima, que o magistrado singular concedeu a liberdade provisória aos pacientes Rafael Henrique Paes da Silva, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa, contudo, manteve a prisão preventiva de Lucas Messias Rodrigues, vez que além dos fundamentos expostos na decisão, aliou-se ao fato de que o mesmo possui decreto preventivo nos autos da ação penal n.o 1008467-27.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Desta forma, passo a análise da revogação da prisão preventiva

apenas em relação ao beneficiário Lucas.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).”

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública,
ante a apreensão de entorpecentes, a atuação concentrada dos agentes, e o risco da reiteração delitiva, vez que
“Os policias, ao procederem a uma checagem, observaram que os autuados possuem registros policiais.
Lucas possui passagens de furto no boletim de ocorrência de no 2021.62257; por tráfico, no boletim de ocorrência de no 2020.117827; por roubo, no boletim de ocorrência de no 2019.291436, por furto, no boletim de ocorrência de no 2019.264072; por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2018.48766; e por posse de arma de fogo, no boletim de ocorrência de no 2014.186699.

...

A autuada Laila
teria dito que,
juntamente com seu namorado
, ora autuado
Lucas, vendiam "biriba
”. Laila ainda afirmou que os suspeitos Michael e Rafael estariam ajudando na venda.
Segundo declarado pela autuada Laila, o flagrado Lucas que buscava a droga.

...

O autuado
Rafael e
Lucas
estão
sendo investigados por três crimes de roubo
, sendo que Rafael teria confessado a autoria em pelo menos duas dessas ações criminosas. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.007748 -01, houve a
apreensão de cinquenta e oito petecas
, pesando 18,18g (dezoito gramas e dezoito centigramas), de substância análoga à
cocaína.

...

O autuado Lucas Messias Rodrigues está sendo investigado no inquérito policial de no 10515 - 55.2019.811.0064 – código 698706, em trâmite no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, pelo crime de roubo, sendo que teve a sua prisão preventiva revogada no dia 17/10/2019.
Lucas
ainda responde uma ação penal pelo crime de furto perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca,
nos autos de no 1008467 - 27.2021.8.11.0003, pelo delito de receptação. (sic. Id. 99532961 – fls. 101/102) ”

Assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Denota-se por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
prima face
, encontra-se devidamente evidenciada o
fumus comissi

delicti
através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o
periculum libertatis
se apresenta através da garantia da ordem pública.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva
, porquanto, ainda que não tenha sido apreendida quantidade exorbitante de droga, houve também a apreensão de munição e a participação de um menor, sendo o agravante reincidente específico, beneficiado com o livramento condicional menos de seis meses antes dos fatos que ensejaram sua nova custódia.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.904/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ILICITUDE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO PASSÍVEL DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.

1. A tese da invasão de domicílio deve ser aferida no exame de mérito, após as informações prestadas pela autoridade coatora, não sendo viável o acatamento em liminar, pois depende de análise mais detida dos autos.

2. Embora não sirvam fundamentos genéricos, referentes ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou à necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. .

3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

4.Quanto à alegação de excesso de prazo na duração do processo, a pretensão de liminar é questão passível de indeferimento da medida de urgência em habeas corpus, por demandar, inclusive, análise circunstancial dos prazos processuais, não se evidenciando, de plano, constrangimento ilegal.

5. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 683.250/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Consigno ainda que, o fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Por fim, relativo as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso, não consta qualquer documentação comprovando que o paciente faça parte do grupo de risco, bem como de que o mesmo e os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
acolho a preliminar
suscitada e
reconheço a perda superveniente do objeto em relação aos paciente, Rafael Henrique Paes da Silva, Laila Luiza Soares da Silva e Michael da Silva Lisboa
, e no mérito,
denego a ordem
,
mantendo a prisão preventiva
do beneficiário
Lucas Messias Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021